Tribunal: TJSP
Processo: 0025690-07.2025.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES, POR TERCEIRO QUE SE DIZ DE BOA FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO EM QUE SE ORIGINOU A APREENSÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 118 A 121 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 91, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES, POR TERCEIRO QUE SE DIZ DE BOA FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO EM QUE SE ORIGINOU A APREENSÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 118 A 121 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 91, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.